Tribunal: TJMT
Processo: 1028875-43.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028875-43.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA - SICREDI ARAGUAIA - CNPJ: 32.953.317/0001-39 (AGRAVANTE), MARIA BRASILINA MARTINS DE SOUSA 89841166100 - CNPJ: 15.391.640/0001-47 (AGRAVADO), OSVALDO LEVINO DE OLIVEIRA - CPF: 589.765.901-04 (AGRAVADO), DANIELLE MADEIRA DE SOUZA - CPF: 037.623.401-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DA VERBA SALARIAL. RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto pela instituição bancária contra decisão de primeira instância que indeferiu a penhora de percentual sobre o salario do executado, garantindo o mínimo existencial.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é possível a penhora de percentual de salário, diante da relativização da regra de impenhorabilidade, assegurando-se renda suficiente para a subsistência do devedor e de sua família.

III. Razões de decidir

A jurisprudência do STJ admite a relativização da impenhorabilidade de salários em situações excepcionais, permitindo a penhora parcial desde que preservada a dignidade do devedor e de sua família.

No caso, a penhora de 10% sobre o salario liquido do executado, atende ao princípio da efetividade da execução e minimiza os impactos na subsistência do devedor.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento
: “É possível a penhora de até 30% dos rendimentos do devedor, quando esta medida não comprometer a subsistência digna do executado e de sua família.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela Cooperativa de Credito de Livre Admissão de Associados do Araguaia - Sicredi Araguaia, em face da r.decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara da Comarca de São Felix do Araguaia, que nos autos da ação de execução n.º 0001767-54.2014.8.11.0017, movida em face de Maria Brasilina e Osvaldo Levino, indeferiu o pedido de penhora sobre o percentual do salário recebido pelos executados.

Inconformada, a agravante sustenta, em síntese, a possibilidade de penhora parcial do salário.

Alega que, conquanto a decisão agravada tenha sido no sentido de que a remuneração salarial seria absolutamente impenhorável, em julgados recentes o STJ passou a relativizar a regra da impenhorabilidade salarial, permitindo a expropriação pelo credor, de parte dos rendimentos, desde que respeitado o mínimo existencial, possibilitando a satisfação do débito.

Assevera que tal medida extraordinária não está sendo pleiteada precipitadamente, mas após a realização de inúmeros esforços infrutíferos em busca de localizar bens dos devedores.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada e deferir a penhora em percentual a ser fixado pelo Relator até a liquidação do crédito.

Não houve pedido de tutela provisória recursal.

Sem informações.

Sem contraminuta.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 27 de novembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de Ação de Execução proposta por Cooperativa de Crédito em desfavor de Maria Brasilina e Osvaldo Levino.

Cinge-se que no decorrer da marcha processual, à mingua do cumprimento espontâneo da obrigação pelos devedores, a exequente aportou aos autos manifestação no id. 165467593, postulando pela penhora de salário do Executado no percentual de 30%, até a liquidação do crédito.

A togada
a quo

indeferiu
o petitório da parte exequente.

Desta decisão, a instituição financeira agravante recorre.

Insurge
-se, então, o exequente, ora agravante,
sustentando a possibilidade de penhora de percentual de salário/proventos do executado, por ser o mesmo vereador, ante a relativização da regra de impenhorabilidade, preservando-se o suficiente para garantir a subsistência do devedor.

Forte em tais argumentos, requer o provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada e deferir a penhora em percentual a ser fixado pelo Relator até a liquidação do crédito.

Pois bem.
À sabença, é cediço que o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

No caso em pauta, com a devida vênia ao entendimento da Magistrada de origem,
na esteira da hodierna jurisprudência do c. STJ,
em situações excepcionais, tem-se admitido a relativização da impenhorabilidade da verba remuneratória para atingir os rendimentos do devedor, desde que, seja preservado percentual capaz de garantir a dignidade deste e de sua família, como se infere: “
A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família
.”

Desta feita, a impenhorabilidade da remuneração, em regra, não é absoluta, e se tem flexibilizado diante das particularidades de cada caso, se garantido renda essencial à subsistência do devedor e da sua família.

Nesse diapasão, ante a possibilidade de flexibilização da regra de impenhorabilidade, autorizada pelo Tribunal Superior, vislumbro como relevantes os fundamentos trazidos nas razões recursais. Contudo, considerando o valor salarial liquido do executado (R$2.919,46), tenho por bem conceder a penhora sobre 10% da referida verba liquida, para que assim possa preservar a efetividade da execução e, ao mesmo tempo, garantir menor impacto da constrição na subsistência digna do executado.

Nesse sentido, cito recentíssima jurisprudência desta Corte:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE DETERMINOU A PENHORA DE 30% (TRINTA POR CENTO) DO SALÁRIO DO DEVEDOR – POSSIBILIDADE – RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE – MANUTENÇÃO DA GARANTIA DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DA SUBSISTÊNCIA DO EXECUTADO
– PRECEDENTES DO STJ – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO (PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 995 DO CPC) – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Conforme a jurisprudência do c. STJ, “A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.”.

In casu, é possível a penhora do percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos auferidos pelo devedor, uma vez que tal montante não representa risco de comprometimento de renda essencial à sua subsistência e da sua família. (N.U 1006357-93.2023.8.11.0000, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/08/2023, Publicado no DJE 10/08/2023).”
(RAI n. 1026872-52.2023.8.11.0000,

3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos. J. 24.07.24 – negritei),

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA – SALÁRIO E HONORÁRIOS DE PROFISSIONAL LIBERAL (MÉDICO) – FLEXIBILIZAÇÃO DO ART. 833 DO CPC - POSSIBILIDADE – LIMITAÇÃO À 30% – RISCO A SUBSISTÊNCIA – NÃO COMPROVADO – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL – RECURSO DESPROVIDO.

Admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais, prevista no art. 833, inciso IV, do CPC/2015, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor depositada em conta bancária de sua titularidade, para a satisfação do crédito exequendo de natureza não alimentar.

Não comprovado risco de comprometimento de renda essencial à sua subsistência e da sua família, deve se dar manutenção a penhora limitada ao percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos auferidos pelo executado”.
( RAI n. 1006499-63.2024.8.11.0000,

5ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastiao de Arruda Almeida. J. 25.06.24 - negritei)

Desta feita, tenho que a decisão vergastada merece reforma a fim de conceder a penhora sobre 10% do salario liquido do executado, visando
garantir o mínimo existencial para a sua subsistência.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 27 de novembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024